Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723054-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE JUSTINO FERREIRA RECORRIDO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRELIMINARES. PERITO JUDICIAL. IMPEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. IMPLANTE. SINTOMAS DE PATOLOGIA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE. SUSPENSÃO. 1. Enquanto auxiliar da Justiça (CPC, Arts. 148, II, e 149), não se constata que o perito judicial esteja impedido quando inexistir comprovação das situações descritas no art. 144, I a IX, deste Código. Preliminar rejeitada. 2. Constatando-se a imprescindibilidade da produção de prova técnica para a resolução do mérito, torna-se desnecessária a produção de prova testemunhal, inexistindo, assim, cerceamento de defesa, de acordo com interpretação a contrario sensu do art. 464, § 1o, I, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, existe tanto a solidariedade entre a fabricante e a importadora, como as suas legitimidades passiva ad causam, pois ambas estão enlaçadas na mesma cadeia produtiva. 3.1. Estando autorizada a funcionar no Brasil, a empresa estrangeira sujeita-se “às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil”, de acordo com o art. 1.137, caput, do Código Civil. Preliminar rejeitada. 4. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, pelo fato do produto, ou seja, o dever de indenizar do fornecedor emerge independente de sua culpa, em sobrevindo o fornecimento de um produto defeituoso, “quando [o mesmo] não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais [a] sua apresentação; o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; [e] a época em que foi colocado em circulação”, nos termos do art. 12, caput e § 1o, I a III, do CDC. 4.1. Esta responsabilidade será excluída quando o fornecedor provar que “não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; [e] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, de acordo com o § 3o, I a III, deste art. 12. 5. Inexiste responsabilidade civil da fabricante e da importadora, em razão do afastamento do nexo causal entre o procedimento médico de implante do método contraceptivo permanente Essure na consumidora e possível lesão a direito de personalidade que esta parte processual tenha sofrido em decorrência de sintomas de patologias que lhe acometeram após a utilização deste produto. 6. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, não houve descumprimento do dever de informação pelo fornecedor, pois, ao responder ao quesito 3 da Autora, o perito judicial consignou que esta parte processual “foi informada da existência de possíveis complicações no procedimento, [pois] assinou Termo de Consentimento Informado e assistiu palestra sobre o assunto”. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 371 e 479, todos do CPC e 5o, inciso LV, da CF, asseverando cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção da prova testemunhal. Invoca ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, e 14, §3o, todos do CDC, suscitando a responsabilidade objetiva da fornecedora. Afirma que o presente caso se enquadra na hipótese de responsabilidade pelo fato do produto, para o qual o CDC determina expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; c) artigos 186 e 927, ambos do CCB, requerendo sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, e 14, §3o, todos do CDC, 369, 371 e 479, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028